Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002147-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA MAITAN - CPF: 659.021.149-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – PADEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

“[...] A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002147-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA VIEIRA MAITAN

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA VIEIRA MAITAN
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1018825-88.2020.8.11.0002, proposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo Ford Ranger XLS CD2 25, chassi 8AFAR22F1EJ246444, ano de fabricação/modelo 2014, placa OBK4249, renavam 01020809938, que foi alienado fiduciariamente em garantia (Id 75734463).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar,
“pois em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor, e vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos ao Recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19”
(sic), o que, no seu entender, configura nítida falta de condição da ação, viabilizando, inclusive, a extinção da ação sem resolução de mérito.

Defende que a apreensão do seu veículo é ilegítima, visto que
“a retomada da posse pela agravada se deu em um cenário atípico, em razão da PANDEMIA causador da doença COVID-19”
(sic), em detrimento, pois, da existência de fato superveniente e de força maior determinada por ato normativo editado pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no. 6, de 2020, que dita regras de distanciamento social e medidas de proteção ao combate à Pandemia que assola o país.

Além disso, diz que a manutenção dos efeitos do decisum
“é uma afronta aos direitos constitucionais do agravado, seja por esta em desconformidade com as normas legais, seja por colidir com as recomendações de distanciamento impostas”
(sic).

Destaca também que
“por meio da Resolução 313/2020, prorrogada pela resolução 314 do CNJ, há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva”
(sic), o que não resta minimamente comprovado nos autos de origem.

Por fim, assevera que a mora também se mostra inexistente no caso concreto,
“tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade”
(sic), e quanto ao tópico, esclarece que
“o contrato entre as partes restou firmado em 25.01.2019, conforme consta em anexo, com taxa de juros remuneratórios de 34,39% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 22,36% ao ano, conforme índice apurado pelo Banco Central. De acordo com as informações extraídas do site do requerente, verificasse que a taxa de juros aplicada extrapola a média de mercados que na data da contratação, conforme tabela do Banco Central”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para revogar a medida liminar de busca e apreensão,
determinando a imediata restituição bem
.

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 22/02/2021, pelo Eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (Id. 77033462).

Contraminuta ofertada no Id. 79776983, pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 77050452.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA VIEIRA MAITAN
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, em que aduz, em suma, que não foi constituída em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo marca/modelo Ford Ranger XLS CD2 25, chassi 8AFAR22F1EJ246444, ano de fabricação/modelo 2014, placa OBK4249, renavam 01020809938, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no. 05784893-9, garantido por Alienação Fiduciária.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
,
o que, como visto, ocorreu na espécie
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
comprova que a agravante foi notificada extrajudicialmente, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ela, devidamente recebida pela própria devedora (Id 35619750 – págs. 18/20 dos autos de origem).

No tocante a impossibilidade de
retomada da posse pela agravada, a agravante sustenta ser impossível em razão do cenário atípico, construído pela PANDEMIA – COVID19,

bem como ressalvado pela Resolução 313/2020, prorrogada pela resolução 314 do CNJ, há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva, todavia, tenho que melhor razão não assiste a agravante.

Isso porque, a alegada situação de calamidade pública e
distanciamento social, editadas por meio de ato normativo do Governo Federal, não impede o cumprimento de medida de busca e apreensão.

Verifica-se que a Resolução no. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato, inclusive em plantão, conforme se observa,
in litteris
:

“Art. 4o -
No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias
(....)

V -
pedidos de busca e apreensão de
pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
;”
(Resolução no 313/2020-CNJ).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos no dispositivo citado, está a providência requerida pelo agravado, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APENAS PELO DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – Decreto-Lei no 911/69, ART. 3o, §2o – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO –
PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.
2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.
”
(N.U 1003123-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

De outro norte, a agravante sustenta
que a mora também se mostra inexistente no caso concreto,
“tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade”
(sic).

Todavia, em que pesem as bem lançadas argumentações, dá leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E NESSE PONTO NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021